Tribunal: STF
Processo: ARE 1402443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO FATAL. ACÀO REGRESSIVA MOVIDA CONTRA EMPREGADOR DO SEGURADO. DEMONSTRADA A NEGLIGÉNCIA OU IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por MACSOLO FLORESTAL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC, para: “a) condenar a ré a ressarcir, de uma só vez, os valores já despendidos pela parte autora em razão do pagamento do benefício já concedido (NB 143.147.272-4). Sobre tal montante deverá incidir, a partir do efetivo desembolso (Enunciado da Súmula 54 do STJ), apenas a taxa SELIC (arts. 406 do Código Civil e 13 da Lei nº. 9.065/95), já que referida taxa já engloba juros e correção; b) ressarcir os valores do benefício que serão pagos, mensalmente (na forma a ser ajustada administrativamente com a Autarquia para o ressarcimento), até a data de seu término, limitado à data em que o trabalhador vitimado faria 65 anos e, portanto, faria jus à aposentadoria por idade. A partir de tal data o benefício passará a ser suportado pelo INSS. Ficam incluídas nas despesas de ressarcimento todas aquelas decorrentes do benefício em questão. Em caso de inadimplemento, fica assegurado ao INSS as providências legais cabíveis para a satisfação do crédito”.



    2. A ação regressiva encontra previsão expressa no art. 120 da Lei nº 8.213/91, sendo que a proteção à saúde e à integridade física do trabalhador constitui garantia constitucional, conforme artigo 7º, XXII, da CF/88, cabendo ao Estado orientar e controlar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho.



    3. Cabe ao empregador demonstrar que sua conduta se pautou de acordo com as diretrizes de segurança do trabalho, de modo a reduzir os riscos da atividade e zelar pela integridade de seus empregados.



    4. Narra o INSS que o sinistro ocorreu no momento em que o trabalhador passava em local de embarque de máquina pesada em caminhão prancha. Sustenta que após o embarque da aludida máquina, através de duas rampas de acesso, o motorista faz um amarrilho com cabo de aço (gambiarra) unindo as rampas; contudo, uma vez que a rampa da esquerda ficou mal posicionada, houve força sobre o amarrilho de cabo de aço que se desamarrou, ocorrendo a queda da rampa no chão. Ocorre que, no trajeto da queda, estava passando o trabalhador que sofreu o impacto da mesma, permanecendo prensado sob a prancha, o que provocou a sua morte.



    5. O Relatório de Acidente Fatal do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE aponta diversos fatores de risco que concorreram para o acidente. Vejamos: “- Meio de acesso temporário inadequado à segurança: Trabalhador transitando próximo à extremidade do caminhão prancha, dentro do raio de ação da rampa em movimento, não havendo delimitação de segurança da área por onde não poderia transitar; - Modo operatório inadequado à segurança: Operação manual, com içamento inadequado, tornando a tarefa insegura; - Improvisação: Realização de amarrilho (gambiarra) de cabo de aço unindo as duas rampas; - Falha na antecipação/detecção de risco/perigo: rampa pesada, instável, mal posicionada, com risco iminente de queda; - Fracasso na recuperação de incidente: As rampas somente travam na posição vertical, como a rampa da esquerda estava mal posicionada, o trabalhador tenta o travamento da mesma, transitando no seu raio de ação; - Equipamento mal concebido: Caminhão prancha com rampa de acesso em aço, pesada, com operação totalmente manual e dependendo de utilizar força de tração da máquina embarcada ”.



    6. Registre- se, por oportuno, que no tocante ao transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, a norma regulamentadora NR-11, do Ministério do Trabalho, assim prevê (https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST normas regulamentadoras/NR-11.pdf): * 11.1.3.1 Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas”.



    7. Das provas carreadas aos autos, restou caracterizada a negligência da empresa em implementar procedimentos que assegurassem a incolumidade física do empregado, resultando em sua morte. Desta forma, inegável a manutenção da sentença que determinou a condenação da empresa apelante.



    8. Apelação improvida. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ex vi do § 11 do artigo 85, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXII e XXVIII, 195 e 201, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente